Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-15.2019.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000034-15.2019.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOURADO ROCHA MUNIZ

APELADO: CONSILIA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
WALLACE RAMON CAFE E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. RÉU PRESO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO REALIZADA E PROVADA NOS AUTOS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR.

DEFESA APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. A parte autora fora condenada ao pagamento indenização por danos morais em ação cível de ressarcimento por cometimento de crime de estupro. 2. Réu que encontrava-se preso quando do manejo da ação cível.

3. Alegação de ausência de nomeação de curador especial. 4. Nomeação de advogado particular confessada pelo próprio demandante. 5. Apresentação de defesa. 6. Pelo atual sistema processualista civil, não haverá decretação de nulidade sem a comprovação de prejuízo.7. Nulidade não detectada. 8. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000034-15.2019.8.05.0208
, tendo como Apelante DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA e Apelante CONSILIA DA CRUZ SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, e o fazem de acordo com as razões insertas no voto condutor.

Sala de sessões,

Des. Ivanilton Santos da Silva

Presidente/Relator